Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 723, 724 E 515 DO STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO PATRIMONIAL E DIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO.
1. Ainda que não façam parte do quadro associativo do IDEC, os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade para ajuizar cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado no REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724).
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.273.643/PR, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515), sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual ou pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de 5 anos.
3. O direito vindicado tem natureza individual, patrimonial e disponível. Ademais, a legitimidade individual antecede à coletiva, uma vez que a execução de sentença genérica exige a nomeação de cada um dos lesados a fim de se verificar a extensão dos danos sofridos por cada um. Isso torna inaplicável a legitimação extraordinária do Ministério Público para as execuções coletivas, prevista nos arts. 97 e 98 do CDC e inviabiliza a interrupção do prazo requerida pelo órgão em medida cautelar. Precedentes.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher a prejudicial de mérito de prescrição.